Tribunal: CARF
Processo: 10410.900771/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900771/2013-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.896 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
OPCAO VIGILANCIA DE VALORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Processo julgado na tarde do dia 08/12/2021.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório

Na origem, trata-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) nos:
21593.81661.220911.1.3.02-6120 e 03486.44589.230911.1.3.02-6655, por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007, no valor de R$ 71.150,96
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o mesmo, de no
15766.65304.310511.1.3.02-2982.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900771/2013-53
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900771/2013-53

O Despacho Decisório de fl.22 homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 21593.81661.220911.1.3.02-6120 e não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP 03486.44589.230911.1.3.02-6655 por insuficiência do Saldo Negativo
informado decorrente da confirmação apenas parcial das retenções em fonte informadas como
componentes do Saldo Negativo. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho
Decisório (fl. 24), discriminou-se as retenções não confirmadas.
Das retenções totais informadas pelo contribuinte de R$ 206.835,81, restaram
confirmadas no Despacho Decisório R$ 192.699,41.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900771/2013-53

Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade, na qual alegou
ter sofrido as retenções informadas. Alegou, ainda, que o Despacho Decisório foi precedido por
Termo de Intimação requisitando a apresentação de “comprovantes de rendimentos pagos e de
retenções na fonte”.
Afirma ter atendido a informação com esclarecimentos acerca da divergência
relativa às informações prestadas pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
Afirma ter apresentado à fiscalização os seguintes documentos, sendo que a não
confirmação integral do saldo negativo decorreria da desconsideração da documentação:
“(i) Planilha com a relação de rendimentos e do respectivo imposto sobre a
renda retido pela UFAL, no montante de R$ 12.438,32 (doze mil, quatrocentos
e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) - Conjunto Documental 03;
(ii) Comprovante fornecido pela Universidade Federal de Alagoas (CNPJ
24.464.109/0001-48) de rendimentos pagos no valor de R$ 259.131,64
(duzentos e cinqüenta e nove mil, cento e trinta e um reais e sessenta e quatro
reais) e a correspondente retenção,no ano-calendário 2006 (Código 6190),
no valor de R$24.487,81, sendo R$ 12.438,32(doze mil, quatrocentos e trinta e
oito reais e trinta e dois centavos)a título ao IR retido na fonte(Conjunto
Documental 04).”
Afirma que anexou a Comprovação De Rendimentos Pagos e de Retenção na
Fonte De Impostos De Contribuições Federais", emitido pelo Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI (vide novamente Conjunto Documental
04).”
O Acórdão Recorrido asseverou que a Manifestação de Inconformidade do
Contribuinte estaria limitada à retenção em tese efetuada pela fonte pagadora Universidade
Federal de Alagoas (CNPJ 24.464.109/0001-48), já que o contribuinte somente teria se
manifestado sobre ela na Manifestação de Inconformidade.
No mérito, negou provimento à Manifestação de Inconformidade por entender
que somente o comprovante de rendimentos seria apto a fazer prova do direito creditório e
afirmando que a análise seria limitada a verificar os dados disponíveis nos sistemas da RFB, pois
o caso não atendia aos critérios de baixa para tratamento manual:

“5.De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à
verificação dos dados disponíveis nos sistemas de processamento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, de conformidade com o
critério adotado no despacho decisório automático em litígio, tendo em
conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de baixa
para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e dos
débitos compensados.”
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900771/2013-53

(...)
17.As sim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é
obrigatória à pessoa jurídica, é condição sine qua non para a
dedutibilidade
do
imposto
retido
incidente
sobre
rendimentos
computados na declaração.”
(...)
“20. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos,
entre eles planilhas, demonstrativos, extratos das contas correntes, notas
fiscais dos serviços, recibos, escrituração contábil e fiscal, guias de
recolhimento, ou quaisquer outros, sem o comprovante de retenção ou
informe de rendimentos, não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade da retenção da contribuição pelas fontes pagadoras. Nesse
sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes (Atual CARF):”
A despeito disso, teceu alguns comentários sobre um documento apresentado pelo
contribuinte, asseverando que não preencheria as formalidades legais para ser considerado como
comprovante de rendimentos.
Cientificado em 02/06/2020 (fl. 97), o contribuinte interpôs seu Recurso
Voluntário em 01/07/2020.
Em suas Razões Recursais, o contribuinte:
 Atacou os fundamentos usados pelo Acórdão Recorrido para desqualificar
o comprovante de rendimentos apresentado, asseverando que não lhe
podem ser imputadas as consequências pelo desatendimento de uma
obrigação da fonte pagadora.
 Mencionou a Súmula CARF 143 afirmando que deveria prevalecer o
princípio da Verdade Material e que o comprovante de rendimentos
apresentado, embora desatendesse às formalidades legais, “tão inexatidão
não é, per se, suficiente para afastar sua força comprobatória quanto à
retenção”
 Pediu assim o provimento do Recurso Voluntário e a homologação das
PER/DCOMPs.
É o relatório.

VOTO

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900771/2013-53

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – Proposta de diligência
O Mérito da não homologação da compensação em tela diz respeito à efetiva
comprovação do direito creditório, tendo em vista as divergências encontradas entre as
declarações do contribuinte e as informações prestadas pelas fontes pagadoras.
Entendo que a solução adequada à presente lide é a conversão do processo em
diligência.
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900771/2013-53

informações que recebem, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito
creditório materializada e cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
Entretanto, na maioria das situações, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para comprovar
o direito creditório. Nesses casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a importante
responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo contribuinte foram
deficientes, por qual razão foram considerados deficientes e quais documentos deveria o
contribuinte ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório decorrente de
Retenções em fonte não confirmadas, bem como nos casos em que, a despeito da intervenção
manual, o Despacho Decisório siga o modelo telegráfico e estejam ausentes elementos
comprobatórios das orientações e solicitações feitas pala origem durante a fase de intervenção
manual, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais importante, pois a lei, em sua
redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o direito creditório o
comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante este que, como
vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos pagamentos.
Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900771/2013-53

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não
possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante
para toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900771/2013-53

da mente do julgador e do caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao
contribuinte o que se esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes
mas ausentes do Despacho Decisório Eletrônico.
O papel de orientação da DRJ é também fundamental nos casos em que verifica-se
que na composição do Saldo Negativo foram computadas retenções decorrentes de pagamentos
que, pelo regime de competência, referem-se a períodos de apuração anteriores.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita
Federal deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, não só converter o
processo em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou
complementares, como analisar casuisticamente a prova produzida indicando ao contribuinte
meios alternativos de fazer e complementar a prova do direito creditório, considerando a
inoponibilidade ao contribuinte de falhas na emissão do Comprovante de Rendimentos pelas
fontes pagadoras.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para verificar se
eventual ausência ou imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de simples desídia do
contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de sucessivos atos
administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte, ao
invés de exercerem seu papel didático de promover a evolução dialética do diálogo das provas.
Verifico, no caso em questão, que a defesa do contribuinte desde sua manifestação
de inconformidade calcou-se na demonstração do direito creditório promovida em procedimento
prévio de fiscalização, antecedente à emissão do Despacho Decisório. Por outro lado, o Acórdão
Recorrido afirma como que sua análise seria restrita às informações presentes nos sistemas da
RFB, pois estariam ausentes os requisitos para tratamento manual.
No mérito, verifico ainda que o Acórdão Recorrido restringiu sua análise às
informações constantes nos sistemas da RFB:
“5.De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação
dos dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho
decisório automático em litígio, tendo em conta a não ocorrência no
processamento eletrônico de critérios de baixa para tratamento manual ou
análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos compensados.”
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900771/2013-53

Ainda, afirmou textualmente que a apresentação dos comprovantes de rendimentos seria
condição sine qua non para o reconhecimento do direito creditório, vejamos:
17.Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória
à pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto
retido incidente sobre rendimentos computados na declaração.”
(...)
“20. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos das contas correntes, notas fiscais dos
serviços, recibos, escrituração contábil e fiscal, guias de recolhimento, ou
quaisquer outros, sem o comprovante de retenção ou informe de rendimentos,
não se mostra suficiente para comprovar a efetividade da retenção da
contribuição pelas fontes pagadoras. Nesse sentido, a jurisprudência do
Conselho de Contribuintes (Atual CARF):”
Dessa maneira, a despeito de ter tecido alguns comentários sobre o documento de
fl. 15 (um mero demonstrativo de retenções referenciado pelo contribuinte como “Conjunto
Documental 03”), calcou sua análise apenas no preenchimento dos requisitos formais, não
avaliou a assertiva do contribuinte relativamente à existência de procedimento de fiscalização
prévio no qual teria sido apresentado o comprovante obtido no sistema SIAFI — “Comprovação
De Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte De Impostos De Contribuições Federais",
emitido pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI (vide
novamente Conjunto Documental 04” —, nem permitiu a evolução probatória ao estabelecer
como condição insuperável a apresentação do comprovante de rendimentos.
Verifico assim que o Acórdão Recorrido restringiu sobremaneira o escopo de sua
análise, não analisou a alegada existência de procedimento prévio de fiscalização com
apresentação de documentos, e minou qualquer ânimo de o contribuinte trazer, em sede de
Recurso Voluntário, qualquer elemento adicional para fazer prova de seu direito.
O posicionamento da DRJ, inclusive, vai na contramão da atual jurisprudência
administrativa (sumulada pela Súmula CARF no 143), que não só guia-se pelo princípio da
verdade material, como admite como meios de prova suficientes a apresentação de notas fiscais e
da contabilidade do contribuinte, demonstrando-se por meio da contabilidade, que
adequadamente registrou as retenções compondo assim, mediante conciliação da parcela
reconhecida como receita e daquela reconhecida como tributo retido na fonte, o valor das notas
fiscais emitidas, em respeito do que dispõe o próprio Regulamento de Imposto de Renda ao
admitir que a contabilidade regular faz prova a favor do contribuinte, nos termos do artigo 923
do RIR/992, vigente à época (documentação as, sob a ótica do Acórdão Recorrido, desprovido de
poder probatório).

2 "Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)."

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900771/2013-53

Ademais, verifico a existência de indícios de que documentos apresentados pelo
contribuinte em etapa prévia não tenham sido trazidos aos autos pela unidade preparadora
quando da digitalização do feito.
Nesse contexto, não vejo como imputar integralmente ao contribuinte a ausência,
neste momento processual, de elementos probatórios suficientes para o reconhecimento do
direito creditório.
Por isso, entendo ser o caso de conversão do processo em diligência, face ao
princípio do Formalismo Moderado e da Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta
Turma e pelo CARF como um todo, em interpretação conjunta do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, do o art. 38 da Lei no 9.784/99, bem como do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto,
trata-se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos trazidos no Recurso
Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a partir do retorno da diligência.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta:
- Avalie a liquidez e certeza do direito creditório, intimando o contribuinte a
apresentar documentos complementares, tais como Livro Razão acompanhado de seus Termos
de Abertura e Encerramento devidamente autenticados pela Junta Comercial, extratos bancários
demonstrando o recebimento dos montantes líquidos e notas fiscais das operações em questão,
além de outros que se entenderem necessários.
- Verifique a origem, a existência de procedimento de fiscalização vinculado à
DCOMP com demonstrativo de crédito no 15766.65304.310511.1.3.02-2982, trazendo a íntegra
de tais procedimentos a estes autos.
- Elabore relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório e, ao
final, conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
- Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital